Tribunal: TJSP
Processo: 1006785-80.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Ressarcimento por danos causados em peças do elevador de segurado por oscilações de energia elétrica fornecida pela ré – Inadmissibilidade – Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos e a prestação de serviços pela ré - Ação regressiva improcedente – Preliminar rejeitada - Apelação não provida.